Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700629-92.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIETA MACIEL DA SILVA SOUSA DESPACHO Preliminarmente, colham-se as informações do douto juízo de origem, nos termos da decisão de ID 25351891 (especificamente sobre a eventual aplicação e/ou pagamento da multa por descumprimento). Juntadas as informações, manifeste-se o DISTRITO FEDERAL acerca da preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela agravada em contrarrazões. Decorrido o prazo do DISTRITO FEDERAL, com ou sem manifestação, certifique-se e ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 6 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito